Tribunal: TJDFT
Processo: 0727911-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ACOLHIDA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN - DF PARA EXPEDIR CRLV DE VEÍCULO REGISTRADO EM OUTRO ESTADO. ART. 130 DO CTB. COMPETÊNCIA DO ORGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DO LOCAL ONDE ESTÁ REGISTRADO O VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Alega o autor Leonardo Aquyles Alvares Cinosi que adquiriu a motocicleta de placa NWA 5714/GO como veículo recuperável em leilão de veículos promovido pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás, realizado no dia 16.02.2018. Aduz que não conseguiu regularizar a documentação do bem, pois o Detran/DF e Detran/GO divergem sobre quem deveria expedi-la. Afirma que mesmo sem a expedição do licenciamento anual do veículo começou a utiliza-lo para fazer entregas e que, no dia 05.07.2020, foi parado em uma blitz da Polícia Militar do Distrito Federal e teve sua motocicleta apreendida e recolhida ao Depósito do Detran –DF. Requer que seja determinado ao réu Detran – DF que libere o veículo do depósito sem a exigência de apresentação do DUT ou o do CRLV e a condenação do réu ao pagamento de R$ 5.199,48 a título de danos morais e lucros cessantes.
2. Insurge-se o Detran - DF, em desfavor da r. sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que confirmou a tutela de urgência, julgando procedente o pedido inicial, para determinar ao Detran-DF que libere a motocicleta apreendida e expeça o licenciamento anual em nome do requerente, após o pagamento de todos os débitos administrativos e tributários.
3. Nas razões do seu recurso (Id. 26.901.324), o recorrente Detran – DF suscita a preliminar de ilegitimidade passiva quanto ao pedido de expedição do certificado de licenciamento do veículo, cuja obrigação caberia exclusivamente ao Detran-GO. Desta forma, requer a reforma da sentença vergastada para extinguir, sem análise do mérito, o pedido relativo a expedição do CRLV do veículo, em face da ilegitimidade passiva do Detran – DF. O autor apresentou contrarrazões (Id. 26.901.334), pugnando pela manutenção do julgado.
4. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Detran –DF em relação a expedição do Certificado de Licenciamento do Veículo. Consoante o disposto no art. 130 do CTB, a expedição do Certificado de Licenciamento Anual do veículo, compete ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal ou do estado aonde está registrado o veículo.
5. Na hipótese, restou demonstrado nos autos que a motocicleta objeto da presente ação está registrada no Estado de Goiás. Também, não restou provado que o autor requereu formalmente a transferência do registro de propriedade do veículo para o Distrito Federal, junto ao Detran – DF, apresentando os documentos legais exigidos para a consecução da transferência. Ademais, em consulta de veículo realizada em 05.07.2021, por esta relatoria, junto ao Sistema do Denatran, efetivada via Sistema Infoseg, consta que a motocicleta está registrada no Município de Águas lindas de Goiás – GO, desde pelo menos dia 16.09.2020 e que já houve a respectiva emissão do CRV do veículo pelo Detran - GO.
6. Com efeito, compete unicamente ao Detran – GO emitir o CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, o que impõe o acolhimento de preliminar suscitada pelo recorrente Detran – DF, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao pedido do autor relativo a expedição do CRLV(licenciamento anual), em face da patente ilegitimidade passiva do Detran – DF em relação a tal pedido. Preliminar acolhida.
7. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. No mérito RECURSO PROVIDO. Sentença reformada tão somente para extinguir o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de expedição do CRLV do veículo em face da ilegitimidade passiva do Detran – DF. Sentença mantida indene em seus demais termos.
8. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, à míngua de recorrente vencido, consoante disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A Súmula de julgamento servirá de Acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.